Tribunal: TJES
Processo: 0009329-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009329-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA e outros (22)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM PROCESSO SELETIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por policiais militares contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC/15. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Os apelantes buscam reforma da sentença, alegando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de publicação do Boletim Especial do Comando Geral nº 26/19, que divulgou acordo realizado entre o Estado e outros militares em ação judicial, do qual também pretendem se beneficiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional referente à pretensão autoral; (ii) analisar se a celebração do acordo judicial em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e outros militares, seria suficiente para alterar ou renovar o prazo prescricional dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados a partir da data do ato ou fato lesivo, nos termos da teoria da
actio nata
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o prazo prescricional em casos de pretensão ao fundo de direito começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, configurando-se como ato único de efeitos concretos, sem relação de trato sucessivo.

No caso, o ato lesivo que gerou a pretensão autoral foi o indeferimento da inscrição dos apelantes no processo seletivo CHS 2012/2, ocorrido no ano de 2012. A ação, no entanto, foi ajuizada apenas em 2021, ou seja, quase dez anos após o evento que os apelantes alegam ter causado o prejuízo, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

A celebração do acordo judicial em 2019, mencionado pelos apelantes, não possui o condão de renovar ou alterar o prazo prescricional, pois operou efeitos inter partes, limitados aos militares que integravam a ação originária. Além disso, os efeitos desse acordo foram suspensos por decisão judicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora a aplicação do prazo prescricional quinquenal para pretensões contra a Fazenda Pública, observada a teoria da
actio nata
, conforme reiterados precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, nos termos da teoria da
actio nata
.

A celebração de acordo judicial com efeitos i
nter partes
não interrompe nem renova o prazo prescricional em relação a terceiros não integrantes da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 332, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.535.836/AL, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/3/2020.

STJ, AgRg no REsp 1360762/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2013.

TJES, Apelação Cível n. 0005633-86.2021.8.08.0024, rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17/08/2021, DJe 11/01/2023.

TJES, Apelação Cível n. 024200184620, rel. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17/08/2021, DJe 25/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM PROCESSO SELETIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por policiais militares contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC/15. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Os apelantes buscam reforma da sentença, alegando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de publicação do Boletim Especial do Comando Geral nº 26/19, que divulgou acordo realizado entre o Estado e outros militares em ação judicial, do qual também pretendem se beneficiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional referente à pretensão autoral; (ii) analisar se a celebração do acordo judicial em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e outros militares, seria suficiente para alterar ou renovar o prazo prescricional dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados a partir da data do ato ou fato lesivo, nos termos da teoria da
actio nata
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o prazo prescricional em casos de pretensão ao fundo de direito começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, configurando-se como ato único de efeitos concretos, sem relação de trato sucessivo.

No caso, o ato lesivo que gerou a pretensão autoral foi o indeferimento da inscrição dos apelantes no processo seletivo CHS 2012/2, ocorrido no ano de 2012. A ação, no entanto, foi ajuizada apenas em 2021, ou seja, quase dez anos após o evento que os apelantes alegam ter causado o prejuízo, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

A celebração do acordo judicial em 2019, mencionado pelos apelantes, não possui o condão de renovar ou alterar o prazo prescricional, pois operou efeitos inter partes, limitados aos militares que integravam a ação originária. Além disso, os efeitos desse acordo foram suspensos por decisão judicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora a aplicação do prazo prescricional quinquenal para pretensões contra a Fazenda Pública, observada a teoria da
actio nata
, conforme reiterados precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, nos termos da teoria da
actio nata
.

A celebração de acordo judicial com efeitos i
nter partes
não interrompe nem renova o prazo prescricional em relação a terceiros não integrantes da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 332, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.535.836/AL, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/3/2020.

STJ, AgRg no REsp 1360762/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2013.

TJES, Apelação Cível n. 0005633-86.2021.8.08.0024, rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17/08/2021, DJe 11/01/2023.

TJES, Apelação Cível n. 024200184620, rel. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17/08/2021, DJe 25/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 300,00 para cada recorrente, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Acompanho o voto de relatoria.